Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-46.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, bem como decretar a inexistência do débito no valor de R$185,04 (cento e oitenta e cinco reais e quatro centavos) vinculado ao CPF do autor/recorrido. O juízo de origem concluiu que o recorrido solicitou trancamento da matrícula em fevereiro/2020. De outro lado, entendeu, que a recorrente não demonstra, por meio de provas (aceite do contrato digital efetivamente firmado pelo consumidor), que a questão atinente ao Programa de Diluição Solidária (DIS) foi apresentada à parte autora antes de ser celebrado o contrato.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente sustenta, como razões de reforma da sentença, que o Programa de Diluição Solidária (DIS) é amplamente divulgado em seus canais de comunicação, com a ressalva de que os interessados devem consultar o regulamento e os termos do contrato disponíveis em seu website antes da contratação. Alega, assim, ter cumprido com o dever de informação previsto na legislação consumerista. Afirma que o regulamento do programa, devidamente assinado pelo recorrido, não foi anexado ao contrato de prestação de serviços, pois se tratam de produtos distintos e independentes, passíveis de contratação em momentos distintos. Sustenta, ainda, que a situação vivenciada pelo consumidor não é suficiente para justificar a reparação por danos morais. Por fim, impugna o termo inicial dos juros referentes aos danos extrapatrimoniais e pleiteia a aplicação da Súmula no 362 do STJ.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 68461064. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
8. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
9. Desse modo, entendo que, de acordo com o princípio da informação, o prestador de serviços deverá expor de forma clara, adequada e permanente informações acerca do serviço ofertado, bem como de todos os aspectos do contrato.
10. Todavia, do contexto fático e probatório apresentado pelas partes, é possível constatar que a recorrente não cumpriu a contento com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, já que deixou de prestar a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços prestados ao recorrido, inclusive no momento da finalização do contrato. Destaco que a tese de defesa apresentada, bem como a documentação acostada aos autos pela instituição de ensino não são suficientes para comprovar o saldo devedor alegado.
11. Outrossim, constato que as poucas informações que foram prestadas pela recorrente são confusas e incapazes de comprovar a inadimplência do recorrido, especialmente pelo fato dele ter feito um acordo de pagamento com ela e comprovado o seu adimplemento integral, ID. 68460747.
12. Concluo, portanto, que a recorrente não apresentou fato impeditivo/extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373 do CPC), uma vez que se limitou afirmar genericamente que ele tinha aderido ao Programa de Diluição Solidaria – DIS, e deixado saldo remanescente sem pagamento, entretanto não juntou nenhuma prova apta a demonstrar a suposta dívida.
13. Sendo assim, está caracterizada a falha na prestação de serviços da recorrida (art. 14 do CDC) sendo imperativa a manutenção da sentença neste tópico.
14. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A jurisprudência é unânime em afirmar que constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 68460748), configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
16. Sob tais critérios, considerando a notória capacidade financeira da instituição de ensino e em atenção ao efeito pedagógico para a ofensora, compreendo que o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixados na origem é suficiente para reparar os danos imateriais causados ao consumidor em, por isso, não merece reparos.
V – DISPOSITIVO.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.